Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743339-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES RECORRIDO: CALU ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALIENANTE DO IMÓVEL. DIREITO ALHEIO. LIDE DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil, admitido em face do alienante imediato do imóvel em litígio, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, regressivamente, se for o caso. 2. A intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide faz surgir, num mesmo processo, outra relação jurídica, entre denunciante e denunciado, que não se confunde com aquela originária, entre autor e réu. 3. Não se admite a interposição de recurso pela parte denunciada à lide para reformar decisão anterior à sua citação, que, ao conceder antecipação de tutela para manutenção da posse de imóveis, somente alcançou direitos do réu denunciante, cujo recurso já foi julgado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação da decisão sobre a hipótese de denunciação da lide gerar litisconsórcio passivo entre denunciante e denunciado; b) artigos 125, inciso I, 128, inciso I, e 1.003, § 2o, todos do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido não poderia ter admitido a denunciada apenas na qualidade de assistente litisconsorcial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 125, inciso I, 128, inciso I, e 1.003, § 2o, todos do CPC, porque as razões estão dissociadas do decidido pelo o acórdão impugnado, que não declarou a recorrente como assistente litisconsorcial, mas como litisconsorte, vedando-lhe, entretanto, recorrer de decisões anteriores à sua admissão na mencionada qualidade. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no REsp 1893942/SC, Rel. Ministra REGINE HELENA, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003